Tribunal: TJPA
Processo: 0801580-94.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801580-94.2025.8.14.0000

REQUERENTE: FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da revisão criminal. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial e reavaliação da dosimetria da pena. Requer o prequestionamento das matérias. O Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de conhecer da revisão criminal, especialmente quanto à alegada ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, à validade do reconhecimento pessoal e à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 619 do CPP admite embargos de declaração apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. No caso, o embargante busca rediscutir fundamentos já apreciados e rejeitados de forma motivada pelo colegiado, sem demonstrar qualquer vício sanável por meio dos aclaratórios.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo expresso as alegações de nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública, ressaltando que a defensora pública encontrava-se presente em plenário, sendo a publicação da sentença considerada regular, à luz do art. 563 do CPP e do princípio do “pas de nullité sans grief”.

5. A nulidade do reconhecimento pessoal foi afastada, pois as testemunhas confirmaram de forma coerente o reconhecimento do acusado como autor dos disparos. Ausência de novas provas aptas a desconstituir o julgado.

6. A reanálise da dosimetria da pena é inviável em sede de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, salvo quando houver prova nova que autorize a revisão, o que não ocorreu.

7. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos não merecem acolhimento, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 563 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 751.565/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Fabrício José Brasil Valadares opõe embargos de declaração em face do v. Acórdão do id-27696781, que não conheceu da revisão criminal.

Pretende o requerente prequestionar a matéria em razão de suposta omissão e contradição no v. Acórdão diante da alegada nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública; de nulidade do reconhecimento pessoal do ora requerente realizado em sede policial. Também se insurgiu contra a dosimetria da pena, requerendo a redução da pena base imposta diante da ausência de fundamentação adequada para valoração negativa das circunstâncias judiciais. Por fim, assevera acerca da nulidade ocorrida durante o Plenário do Tribunal do Júri, no que tange ao tempo dos debates e quesito obrigatório. Assim, assegura que a decisão embargada, ao deixar de conhecer a Revisão Criminal, incorre em omissão e contradição.

O Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço dos embargos opostos.

Constata-se que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de embargos de declaração, mas tão somente a pretensão do embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

O v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, mantendo na totalidade a decisão recorrida. Os argumentos apontados pela defesa nas razões recursais foram apreciados e rejeitados de forma fundamentada.

Ademais, o v. Acórdão assim se manifestou acerca das razões do requerente:

“(...).
Quanto à alegação de ausência de intimação pessoal da defensoria pública para interposição de apelação, ressalto que os documentos constantes dos autos não comprovam o alegado pelo recorrente. O que se constata nos autos é a publicação da sentença em plenário do Júri, em que o Juízo considerou intimadas as partes e onde se fazia presente a defensora pública Dra. Maria do Perpétuo Socorro da Silva Amorim, representando o réu/requerente. Sendo assim, o requerente não trouxe aos autos documentos que comprovem a ausência de intimação pessoal da defensoria pública.

Ademais, o art. 563 do CPP assim dispõe: "
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”. Logo, o dispositivo transcrito confirma o princípio geral que trata das nulidades no processo penal, qual seja, o
pas de nullité sans grief
, entendido como a regra de que não será proclamada a nulidade do ato processual, mesmo que constatada a sua irregularidade, se daí não resultar prejuízo à defesa. A condenação, por si só, não é considerada prejuízo.

Quanto à pretensão de nulidade do reconhecimento, ressalto mais uma vez que o requerente não trouxe aos autos novas provas capazes de desconstituir o julgado. Apenas para efeito de ilustração, destaco o depoimento da testemunha Edna Lucia da Silva Guimarães, id-24614202, que afirmou: “
no dia 06.08.2005, a declarante se encontrava em um trailer de venda de lanches, localizado na rua 10 de maio, esquina com o clube Kalamazoo, quando escutou disparos de arma de fogo e as pessoas correndo, tendo visualizado o elemento conhecido como ‘BIRO BIRO”, identificado posteriormente como Fabrício José Brasil Valadares, com a arma na mão e atirando para o interior do BAR DO JO, localizado na rodovia Transcoqueiro, local onde ocorreu o crime e logo depois a depoente atravessou a rua e escutou populares gritando ‘mataram o Franklin’; (...) que a declarante quando prestou depoimento na delegacia, olhou e reconheceu sem sombra de dúvidas o nacional Fabrício José Brasil Valadares, conhecido como BIRO BIRO, como sendo o autor do bárbaro crime que vitimou Franklin Moraes Amoras.”

O auto de reconhecimento de id-24614205 comprova ainda que o réu foi reconhecido pelas testemunhas Edna Lúcia da Silva Guimarães e Jocelino Gomes da Silva Viana, que reconheceram o acusado como sendo o elemento que disparou os tiros contra a vítima no dia dos fatos - “
Auto de reconhecimento do denunciado que se encontrava na sala própria em companhia de mais duas pessoas.

(...).

Quanto à pretensão de reanálise da dosimetria da pena, importante destacar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, “No que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena”, o que não é a hipótese dos autos.

(...).”

Sendo assim, não se vislumbra nenhuma das hipóteses legais que autorizam a oposição dos embargos declaratórios, eis que não há incerteza, contradição, erro material ou omissão capaz de comprometer a segurança do julgamento.

Logo, inexiste
no v. Acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição,
requisitos para a oposição de embargos de declaração.

Diante de tais considerações, ressalto que os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, 22/10/2025